Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. GRAVAME SOBRE VEÍCULO. RESTRIÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INTEGRA O PROCESSO. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE BAIXA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ÔNUS DO ADQUIRENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu-reconvinte contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela autora-reconvinda, condenando o réu ao ressarcimento, e julgando improcedentes os pedidos reconvencionais. Nas razões recursais, o apelante limitou-se a alegar a manutenção de gravame sobre veículo objeto da lide, pleiteando sua baixa e a consequente transferência de propriedade, ou, alternativamente, a outorga de procuração pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de baixa de gravame incidente sobre o veículo, sem a participação da instituição financeira no processo; (ii) estabelecer se a autora tem obrigação de transferir a propriedade ou outorgar procuração específica ao apelante para viabilizar a regularização documental do automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira é responsável por efetivar a baixa do gravame fiduciário após a quitação do financiamento, nos termos do art. 9o da Resolução CONTRAN no 320/2009. 3.1. No caso dos autos, a instituição financeira não integra a relação processual, de modo que não cabe ao Judiciário, na presente hipótese, determinar a baixa do gravame ou declarar a quitação contratual, sob pena de violação ao artigo 506 do CPC.
4. A autora/apelada jamais figurou como proprietária do veículo, registrado em nome de terceira pessoa, de modo que não detém poderes para transferir o bem ou outorgar procuração ao réu.
5. A inércia do apelante em providenciar a transferência do veículo, dentro do prazo de validade da procuração “in rem suam” outorgada pela vendedora, termina por infirmar a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A baixa do gravame fiduciário compete exclusivamente à instituição financeira credora, após a quitação do financiamento, não podendo ser determinada em ação na qual ela não figure como parte, sem a comprovação inequívoca da integral quitação.
2. O terceiro que não detém a propriedade registral do veículo não pode ser compelido a transferi-lo ou a outorgar procuração para sua transferência.